Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721633-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA, FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: THIAGO DE MORAES NUNES GUIMARAES, KARINE GUIMARAES LEITE D E C I S Ã O Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No presente caso, destaca-se que recorrem a pessoa jurídica de direito privado BUFFET REAL LTDA e as pessoas físicas FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA e AMANDA NATHIELLY SILVA (partes requeridas). Foram juntados os seguintes documentos: a) declaração de hipossuficiência de Franscisca do Nascimento, de Amanda Nathielly Silva e de Buffet Real LTDA, todas assinadas por advogado com poderes conferidos nas procurações para tanto; b) extratos bancários da pessoa jurídica Buffet Real LTDA; c) carteira de trabalho de Francisca do Nascimento Silva, sem nenhuma anotação; d) extrato bancário de Franncisca do Nascimento Silva, com movimentação ínfima; e e) imposto de renda da Buffet Real. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, apesar dos documentos que acompanharam o recurso, persistiu dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes, motivo pelo qual se determinou a complementação da documentação para comprovar a miserabilidade jurídica, por meio do despacho de ID. 50125739, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1060/1950 - não revogado pelo CPC/2015, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)” AgInt no REsp 1592645/DF "3. A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 4. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (Súmula 481/STJ)." AgInt no AgInt no AREsp 901452/SP. Embora devidamente intimado, o recorrente manifestou no ID. 50334260 que os comprovantes já foram anexados, deixando, portanto, de complementar a referida documentação. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos recorrentes, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se os recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito